Tribunal: STF
Processo: AP 323
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-13
Data de publicação: 2003-08-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA. Uma vez transcorrido, após o
recebimento da denúncia, período superior a quatro anos considerado
o tipo do artigo 334 do Código Eleitoral, inafastável se mostra o
pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva.
        AÇÃO PENAL
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - CONCESSÃO DE HABEAS DE OFÍCIO.
Constatada a inexistência de justa causa quanto aos crimes dos
artigos 347 do Código Eleitoral e 288 do Código Penal, o habeas há
de ser concedido de ofício. Isso acontece quando não há determinação
 judicial passível de ser tida como descumprida e não verificada a
associação estável e permanente que vise à prática reiterada de
crimes da mesma espécie ou não, ocorrendo a reunião para o
cometimento de delitos em determinado momento de forma ocasional,
hipótese configuradora de concurso de agentes, e não de
quadrilha.
        HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - EXTENSÃO. Idênticas as
situações dos acusados, impõe-se a extensão do habeas de ofício pelo
 Tribunal, pouco importando corra a ação penal em instância diversa,
 desde que inferior. Precedente: Agravo Regimental no Inquérito nº
1.169-0/DF, relatado pelo ministro Marco Aurélio perante o Pleno,
com acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2000.